Tribunal: TJDFT
Processo: 0741375-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741375-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRMILON MENEZES DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação aos cálculos, filiando-se ao parecer juntado pelo auxiliar técnico do Juízo. Em suas razões, narra que apresentou laudo emitido por contador, por meio do qual se pretende chegar ao valor efetivamente estabelecido pelas decisões judiciais em execução. Argumenta que a correção monetária pelos índices oficiais de inflação não representa vantagem indevida ou enriquecimento ilícito, mas apenas a atualização do valor de compra da moeda. Alega não ser possível saber qual o índice de correção utilizado pela contadoria judicial, já que esta não o explicitou em sua planilha. Afirma que o valor a ser liquidado, na realidade, é de R$ 26.019,59 (vinte e seis mil e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), muito superior ao valor reconhecido como devido pelo Juízo a quo – R$ 1.218,25 (mil e duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Aduz que o entendimento aplicado pelo Magistrado singular, segundo o qual o valor deve ser corrigido pelos índices de correção dos salários no tempo, sem explicitar, contudo, quais são esses índices, não traz transparência aos cálculos, mas apenas prejuízo ao agravante, reduzindo de forma injusta e drástica o valor a ser recebido. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que os valores devidos ao recorrente sejam corrigidos pelos índices de inflação no período, de forma a garantir a atualização do valor de compra da moeda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o recorrente receber valor inferior ao que poderá, eventualmente, ser reconhecido como devido. No entanto, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à relevância da argumentação recursal. Ao que parece, o agravante não apresentou argumentos claros e objetivos capazes de infirmar a conclusão da contadoria judicial acerca dos cálculos. Com efeito, não há como dar por satisfeito o segundo requisito, necessário à concessão da liminar pleiteada. Desse modo, deve-se aguardar a resposta da parte agravada para que se possa decidir com melhores condições o mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator